Tribunal: TJDFT
Processo: 0753125-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753125-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Exequente GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n. 0714074-55.2024.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, desencadeada contra o DISTRITO FEDERAL, que condicionou o pagamento de eventual precatório ou RPV ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. (ID 217963182 na origem), nos seguintes termos: Vistos etc. Nos autos, o Distrito Federal não traz o valor que entende devido, portanto, não há valor incontroverso para expedição de requisitórios. A decisão contida no ofício ID 216275594 indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento do Distrito Federal (AGI 0746689-55.2024.8.07.0000) Isto posto, retifico a decisão ID 216213518, para expedir os requisitórios no valor total, devidamente atualizado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpridas as determinações precedentes, suspenda-se o feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento supracitado. Intimem-se. O Agravante, em suas razões recursais (ID 63884764), aduz que: (1) o Juízo de origem condicionou o pagamento de eventual precatório ou RPV ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000; (2) o referido sobrestamento é indevido, tendo em vista que o pedido liminar pleiteado pelo Agravado na mencionada ação rescisória foi indeferido; (3) nos termos do art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Requereu a atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinado o regular processamento do processo de origem, concernentes à apuração do débito e posterior expedição de RPV. Quanto ao mérito, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja retirada a condição de pagamento de eventual precatório ou RPV ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, a fim de que o processo tenha seu regular processamento. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, tendo em vista que é beneficiário da justiça gratuita. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do referido efeito, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, reconheço a probabilidade do direito invocado, visto que de acordo com o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” Dessa forma, observa-se, nos autos da referida ação rescisória, que o pedido liminar pleiteado com o objetivo de suspender a tramitação processual de todos os cumprimentos individuais com base na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 foi indeferido. No entanto, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que o processo de origem atualmente está tramitando regularmente e apenas ficará suspenso a partir do pagamento de eventual precatório ou RPV. Cabe salientar que risco de dano irreparável ou de difícil reparação é o risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte). Vale ainda frisar que, se o risco mesmo grave não é iminente, não se justifica a concessão da atribuição do efeito suspensivo, uma vez que é consequência lógica do princípio da necessidade, razão pela qual o indefiro. Intime-se o Agravado para oferecer contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador